Tribunal: TJSP
Processo: 2253410-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio condominial. DECISÃO que indeferiu o benefício da "justiça gratuita" ao Condomínio exequente. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Condomínio exequente que é formado por várias unidades condominiais e não pode, a despeito da inadimplência de algumas dessas unidades, ser beneficiado com a "gratuidade" judiciária. Benefício que

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio condominial. DECISÃO que indeferiu o benefício da "justiça gratuita" ao Condomínio exequente. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Condomínio exequente que é formado por várias unidades condominiais e não pode, a despeito da inadimplência de algumas dessas unidades, ser beneficiado com a "gratuidade" judiciária. Benefício que deve ser reservado para casos efetivamente excepcionais. Aplicação da Súmula 481 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de comprovação cabal de impossibilidade de recolhimento das custas e despesas processuais no caso concreto. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*